Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010597-33.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA THEREZINHA HADDAD ANHESINI em virtude da decisão lançada pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo, em fase de Cumprimento de Sentença, n.o 1020260-19.2016.8.11.0041 ajuizada em face de JEREMY SHING, indeferiu o pedido de penhora, via bacenjud, ao argumento de que a intimação do Agravado não foi válida, bem como determinou que o Agravante promovesse a regularização do endereço.
Em suas razões recursais, a Agravante informa que a notificação para intimação do devedor para o cumprimento de sentença retornou com a informação “mudou-se”; contudo, afirma ser o mesmo endereço declinado no ato de citação do devedor/Agravado.
Aduz que o ordenamento jurídico e os tribunais pátrios consideram válidas as intimações dirigidas ao endereço que consta nos autos se a parte não informar mudança (arts. 274, parágrafo único e 513, § 3.o, ambos CPC).
Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para considerar válida a intimação de Id. 28931270 e, de conseguinte, determinar o prosseguimento do feito com a prática dos atos expropriatórios. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, consoante relatado na sentença, o Agravado devidamente citado, não apresentou contestação, tampouco constituiu patrono nos autos, razão pela qual foi declarado revel (Id. 42847959), motivo pelo qual o Juiz julgou procedentes os pedidos formulados na ação de despejo e condenou o Agravado no pagamento dos aluguéis e demais encargos legais.
Posteriormente, iniciado o cumprimento de sentença, foi tentada a intimação no endereço apontado na inicial; todavia, a notificação foi devolvida com a informação “mudou-se” (Id. 42847961).
O parágrafo único, do art. 274, do CPC, dispõe que quando o réu for devidamente citado e, posteriormente, mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço que consta nos autos, pois é dever da parte informar qualquer alteração.
Em outras palavras, muito embora o Agravado não tenha sido localizado para intimação na fase do cumprimento de sentença no endereço indicado na petição inicial, em tese, considera-se o ato aperfeiçoado, tornando-se desnecessárias novas diligências para localizar o executado, consoante inteligência do art. 513, § 2.o, II e § 3.o, CPC, o que demonstra a verossimilhança das alegações recursais.
Ademais, a Agravante busca a satisfação do seu crédito desde 2016, e o Agravado vem se desvencilhando de quitar com suas obrigações, fato que implica risco de perecimento do direito, evidencia o perigo de dano e autoriza o deferimento da medida.
Feita essas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade da intimação encaminhada ao Agravado/executado e deferir a penhora dos ativos financeiros vinculados ao CPF do Executado até o limite suficiente para quitação do débito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, contraminutar o recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora